Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602831-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602831-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ, ELEIÇÃO
2022, PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786670
15/12/2023
11:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.045

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602831-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
DAS CONTAS. VALOR E PERCENTUAL ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
deputada estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período – na espécie, 3 (três) dias –, pode ser ressalvado, pois não
compromete a fiscalização e a efetiva análise das contas.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
Num. 43786670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

3.1. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 38.600,00,
correspondente a 19,89% da movimentação de campanha,
anteriormente à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, impõe a desaprovação das contas,
diante do elevado valor e percentual omitido.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Marjorie Catherine Capdeboscq candidata não eleita ao cargo de
deputada estadual, pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 25/10/2022.

Publicado o edital (ID 43229673), nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de
contas (ID 43265568).

Intimado do parecer de diligências (ID 43724085), a prestadora apresentou
manifestação e juntou documentos (ID 43729844 e ID 43729845).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação das contas com ressalva, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43754241).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalva, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, (ID
43762890).

É o relatório.

Num. 43786670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Do atraso na abertura de conta bancária

O prazo para abertura de conta bancária está previsto no artigo 8º, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos:

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que a prestadora procedeu
à abertura da conta bancária em 16/8/2022, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu em 3/8/2022, configurando um atraso de 3 dias.

Esse atraso de poucos dias é falha que enseja mera ressalva à aprovação,
uma vez que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319097, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023).

Num. 43786670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS
NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave falha, cuja
extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas final. No caso, o
atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a
análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, em seja a aposição
de ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à fiscalização e à
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da candidatura, não
se confunde com a sua situação financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica
e se relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023 – grifos
não constam do original)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
enseja apenas ressalva no julgamento das contas.

b.2) Da omissão de despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 43786670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.
Num. 43786670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 38.600,00, o que representa 19,89% do total da
movimentação financeira de campanha, em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas final,
cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total de
despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
Num. 43786670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Além disso, a justificativa de que “a omissão episódica na prestação de
contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final” (ID 43729845) não é hábil a
afastar a irregularidade, diante do montante considerável omitido, bem como ante a
necessária isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à regular prestação de contas da
campanha eleitoral.

Deve-se concluir, portanto, que essa irregularidade enseja, por si só, a
desaprovação das contas, diante do prejuízo à correta fiscalização concomitante da
movimentação financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Marjorie Catherine Capdeboscq, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602831-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MAJORIE CATHERINE CAPDEBOSCQ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: MAJORIE CATHERINE
CAPDEBOSCQ - Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
Num. 43786670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39

FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786670 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511354515000000042744546
Número do documento: 23121511354515000000042744546
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:26:39